Tribunal: STF
Processo: ARE 1597931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LIV; 37, incisos X e XV; 167, incisos VI e X; e 195, §5º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A demanda versa sobre a revisão de benefício previdenciário de professor estadual, com o fim de ver corrigidos, como se estivesse na ativa, os valores pagos a título de vantagem pessoal sob a rubrica "DIR. PESSOAL MAGIST. ART. 3ª LEI nº 2.365/94", o que foi objeto do IRDR nº 0026631- 20.2016.8.19.000.
No referido incidente, restou reconhecido que, nada obstante tenha havido a extinção da gratificação e sua absorção pelo abono único a partir de 01.06.1995, bem como do regime jurídico que vinculava seu reajuste ao valor da hora-aula (art. 1º do Decreto nº 20.229/94), a vantagem de caráter pessoal foi incorporada aos proventos dos professores inativos, por determinação legal, salvaguardado o direito a futuros reajustes (Lei estadual nº 2.365/94).
Ainda de acordo com o julgado, não há como afastar o direito de revisão aos servidores inativos que já haviam incorporado, por força da Lei estadual nº 2.365/94, a vantagem ao tempo da instituição do abono linear pelo posterior Decreto nº 21.517/95, porquanto haveria violação ao direito adquirido, tanto que a gratificação de regência de classe remunerada aos professores estaduais inativos deve ser reajustada, sob pena de estagnação da verba provocada pela perda do poder aquisitivo da moeda.
Com efeito, o referido precedente firmou as seguintes teses: I) existe direito à revisão de benefício previdenciário de professor estadual inativo consistente na vantagem pessoal sob a rubrica DIR. PESSOAL MAGIST. ART. 3º, da Lei nº 2.365/94; II) o reajuste será feito pelos índices gerais aplicados aos vencimentos dos professores públicos estaduais.
Verifica-se na fundamentação do IRDR que restou consignado que, para fins de revisão do benefício, devem ser aplicados os índices dos reajustes gerais anuais dos vencimentos ou proventos dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 37, X, da CRFB/88.
Portanto, sempre que houver o reajuste dos vencimentos dos professores públicos estaduais, o mesmo índice será utilizado para atualização do valor do benefício em questão, nos termos do artigo 37, inciso X, da CRFB/88.
Quanto ao alcance da prescrição, firmou-se o entendimento nesta Turma Recursal, contrário ao entendimento anterior desta Relatora, ora ressalvado que, com o julgamento do IRDR nº 0026631-20.2016.8.19.0000, a observância da prescrição quinquenal diz respeito quanto ao pagamento das parcelas vencidas, mas não com relação ao reajuste da gratificação pelos índices gerais aplicados aos vencimentos dos professores públicos estaduais.
(...)
Ainda de acordo com o IRDR nº 0026631-20.2016.8.19.0000, para fins de recomposição da desvalorização do benefício em questão, devem ser aplicados os índices dos reajustes gerais anuais dos vencimentos ou proventos dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 37, X, da CRFB.
Nessa esteira, vislumbra-se a incompatibilidade entre a sentença recorrida e a tese firmada, eis que o projeto de sentença homologado de id. 218661388 condenou o réu a restituir, tão somente, o valor de R$ 646,95.
No caso em tela, o valor de R$ 52.004,13 representa o valor histórico efetivamente devido à autora pelas parcelas vencidas da referida gratificação, conforme planilha de id. 194903789.
Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, tão somente para adequar o valor da condenação ao valor histórico de R$ 52.004,13 (cinquenta e dois mil, quatro reais e treze centavos).

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente